Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-80.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001543-80.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: EDINA APARECIDA LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A :DIREITO DO CONSUMIDOR- RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VOO CANCELADO- PERCURSO VIA TERRESTRE- ATRASO DE MAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE- NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso inominado foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, devido ao cancelamento do voo e atraso de mais de oito horas para a chegada ao destino final, sem comprovação de causa justificável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão principal é a análise da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso, a justificativa da manutenção da aeronave, e a proporcionalidade do valor indenizatório fixado a título de danos morai
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atraso significativo e falha na prestação de serviço: É incontroverso que o cancelamento de voo, sem comunicação prévia, ocasionando um atraso de mais de 8 horas, configura falha na prestação do serviço. A ré não forneceu assistência adequada durante o atraso, conforme prevê a regulamentação da ANAC, violando os deveres de comunicação e de prestação de serviço eficiente e adequado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4.Dano moral configurado: O atraso excessivo e a falta de assistência efetiva causaram desconforto ao passageiro, superando o mero aborrecimento. No entanto, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a análise das circunstâncias específicas do caso, conclui-se que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 se mostra desproporcional, devendo ser ajustado.
5.Redução do valor indenizatório: Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com base na jurisprudência aplicável para casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 4.000,00, atendendo tanto à função reparatória quanto à punitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. "Nos casos de atraso de voo superior a 8 horas, sem a devida assistência material, há configuração de dano moral passível de indenização. No entanto, o valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se conforme a gravidade do dano e as peculiaridades do caso, sendo possível a sua redução para evitar enriquecimento sem causa. Esse modelo reflete a solicitação de redução do valor da indenização, adequando o recurso para ser parcialmente provido. "
_________
Dispositivos relevantes citados:Art.14, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001543-80.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (RECORRIDO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024